Tribunal: TJSP
Processo: 1008623-13.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ação revisional de contrato - cerceamento de defesa não configurado - relação jurídica não amparada pelo Código de Defesa do Consumidor - ausência de indicação precisa das alegadas ilegalidades e abusividades, mesmo após a juntada dos contratos e extratos bancários - ônus que incumbe ao autor, e não deve ser transferido ao perito judicial - abertura de crédito e empréstimo bancário -

Ementa:
Ação revisional de contrato - cerceamento de defesa não configurado - relação jurídica não amparada pelo Código de Defesa do Consumidor - ausência de indicação precisa das alegadas ilegalidades e abusividades, mesmo após a juntada dos contratos e extratos bancários - ônus que incumbe ao autor, e não deve ser transferido ao perito judicial - abertura de crédito e empréstimo bancário - capitalização de juros - inocorrência em razão da natureza do contrato de abertura de crédito - possibilidade, ademais, da cobrança de juros capitalizados - MP no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - Súmula no 541 do Superior Tribunal de Justiça - taxa de juros - ausência de demonstração de abusividade em comparação à taxa média de mercado - cumulação da comissão de permanência com outros encargos não comprovada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recuso improvido.